Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ELISA MAETE DE PAULO - CPF: 008.039.551-11 (AGRAVANTE), GOIAS CAMINHONETES LTDA - CNPJ: 57.745.685/0001-12 (AGRAVADO), RAFAEL DE SA SANTOS - CPF: 915.705.303-00 (ADVOGADO), CARPLAY LTDA - CNPJ: 50.060.612/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONARDO COSTA SANTOS - CPF: 007.619.631-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. bloqueio de ativos financeiros via
sisbajud
. contraditório diferido. ausência de intimação prévia. inexistência de nulidade. comparecimento espontâneo da parte. desprovimento
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto
contra decisão
que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e manteve bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, em ação de reparação de danos materiais c/c pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que a tutela de urgência pode ser deferida liminarmente, sob contraditório diferido, e de que a ausência de intimação prévia não configura nulidade da constrição financeira
.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia intimação da parte agravante acerca da decisão concessiva de tutela de urgência implica nulidade do bloqueio judicial efetivado via SISBAJUD, bem como o retorno do feito à fase anterior para reabertura do prazo de defesa
.

Razões de decidir

1.
O sistema processual civil admite, em hipóteses excepcionais, a concessão de tutela provisória de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, e do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente quando a efetividade da medida depende de sua realização sem prévia ciência da parte atingida
.

2.
O art. 854 do CPC autoriza expressamente a indisponibilidade de ativos financeiros sem ciência prévia do executado, sendo compatível com a técnica do contraditório diferido e com a natureza assecuratória da tutela de urgência
.

3.
A ausência de prévia intimação acerca do bloqueio judicial, por si só, não configura nulidade processual, sobretudo quando assegurada posterior manifestação da parte interessada e inexistente demonstração de efetivo prejuízo processual
.

4.
O comparecimento espontâneo da agravante aos autos, por intermédio de advogado constituído, supre eventual nulidade ou ausência de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, aperfeiçoando sua ciência acerca da demanda e dos atos processuais já praticados
.

5.
A presunção relativa de veracidade dos cálculos dos exequentes permaneceu hígida porque o agravante não produziu prova idônea capaz de infirmá-la, inexistindo demonstração de erro técnico, nulidade processual ou adoção de metodologia incompatível com a coisa julgada
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Tese
s
de julgamento:

A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser efetivada sem prévia intimação da parte atingida, em observância ao contraditório diferido previsto no sistema processual civil
.

O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade de citação ou ausência de intimação, desde que inexistente demonstração de efetivo prejuízo processual
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto por ELISA MAETE DE PAULO, contra decisão interlocutória (ID. 223556984 – Autos de Origem no 1090685-56.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo a higidez do bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“
(
...
)
a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (art. 300, §2o, CPC), sobretudo quando a efetividade da medida exige que a constrição ocorra de forma ‘surpresa’ para o devedor. Nessa hipótese, o contraditório não é suprimido, mas sim diferido
(
...
)
a ausência de intimação prévia acerca da decisão que determinou o bloqueio não constitui nulidade, porquanto o art. 854 do CPC determina justamente que o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado/réu, determine a indisponibilidade de ativos financeiros
(
...
)
”.

Em razões recursais (
id
. 348917898), a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve publicação da decisão que deferiu a tutela de urgência, que o bloqueio de contas bancárias foi efetivado sem prévia intimação, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, e que o processo deve retornar à fase anterior, para sua regular intimação e reabertura do prazo para apresentação de contestação e eventual interposição de recurso.

Consta, ainda, decisão recursal de
id
. 358558382, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito ativo.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Dispensado
o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a ausência de prévia intimação da agravante acerca da decisão concessiva da tutela de urgência implica nulidade do bloqueio judicial efetivado via SISBAJUD e o retorno do feito à fase anterior, com reabertura do prazo para defesa
.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve regular publicação da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos originários, razão pela qual o bloqueio de ativos financeiros realizado em seu desfavor seria nulo, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Requer, por isso, a anulação do ato constritivo e o retorno do feito à fase anterior, para que seja oportunizada sua regular intimação, com reabertura do prazo para apresentação de contestação e eventual interposição de recurso.

Sem razão, contudo.

Consoante se extrai dos autos originários, a parte autora, GOIÁS CAMINHONETES LTDA, ajuizou a demanda afirmando haver negociado a aquisição do veículo RAM 2500
Laramie
, placa MLO2F00, de propriedade da ora agravante, anunciado por intermédio dos corréus CARPLAY LTDA e LEONARDO COSTA SANTOS, tendo realizado pagamentos que totalizaram R$ 129.000,00, sem, entretanto, receber o bem, havendo notícia, ainda, de posterior alienação a terceiro. À vista desse quadro fático e da documentação coligida, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o arresto cautelar de valores e a inserção de restrição de transferência sobre o veículo.

Posteriormente, a agravante compareceu aos autos originários, por intermédio de advogado constituído, requerendo o chamamento do feito à ordem, ao fundamento de que a decisão concessiva da tutela de urgência não teria sido regularmente publicada, o que, a seu sentir, comprometeria a validade do bloqueio e exigiria a reabertura do prazo defensivo. O Juízo de origem, todavia, rejeitou a insurgência, consignando que a tutela provisória poderia ser deferida liminarmente, sob regime de contraditório diferido, e que o bloqueio eletrônico, por sua própria natureza, prescinde de ciência prévia da parte atingida, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil.
Consignou
, ainda, que o comparecimento espontâneo da requerida supriu a falta ou eventual nulidade de citação, na forma do art. 239, §1o, do CPC.

A decisão agravada não comporta reparo.

Is
to
porque o sistema processual civil admite, em hipóteses excepcionais, a concessão de tutela provisória de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária. O art. 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil
1
excepciona a regra geral do contraditório prévio quando se tratar de tutela de urgência, ao passo que o art. 300, §2o
2
, do mesmo diploma autoriza sua concessão liminar quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa mesma linha, o art. 854 do CPC prevê que a indisponibilidade de ativos financeiros seja determinada sem ciência prévia da parte atingida, justamente para resguardar a efetividade da medida constritiva.
Veja-se:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Desse modo, a circunstância de o bloqueio ter sido efetivado sem prévia intimação da agravante, por si só, não configura nulidade, pois compatível com a técnica do contraditório diferido, própria das tutelas de urgência de natureza assecuratória.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. P
ESQUISA/BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD.
ART. 523, § 3o, E ART. 854 DO CPC. DECISÃO QUE CONDICIONA A EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE EXECUTIVA.
REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame. Em
fase de cumprimento de sentença, após deferimento prévio de pesquisa patrimonial via SISBAJUD (com recolhimento da taxa), o Juízo a quo, ao rejeitar embargos de declaração do exequente, sobrestou a efetivação do bloqueio até o trânsito em julgado da decisão integrativa. O exequente/agravante sustenta ausência de amparo legal para o sobrestamento e requer a imediata realização da pesquisa/bloqueio, dado o não pagamento voluntário pelo executado/agravado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é juridicamente válida a determinação de condicionar a efetivação de pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD), já deferidos no cumprimento de sentença, ao trânsito em julgado de embargos de declaração; e, em consequência, se é cabível determinar a pronta realização da medida constritiva.

III. Razões de decidir

No cumprimento de sentença, decorrido o prazo do art. 523, caput, sem pagamento, a lei impõe o imediato prosseguimento com “expedição, desde logo, de mandado de penhora e avaliação” (art. 523, § 3o, CPC), privilegiando a efetividade executiva
.

O bloqueio de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC, pode ser requerido pelo exequente e realizado sem prévia ciência do executado, com contraditório diferido e possibilidade de liberação de valores impenhoráveis ou de excesso — providência reversível
.

Embargos de declaração não irradiam efeito suspensivo automático; eventual suspensão de atos executivos exige decisão específica e, como regra, garantia do juízo/impugnação com probabilidade do direito (art. 525, § 6o, CPC). O sobrestamento da constrição até o trânsito em julgado da decisão
aclaratória
não encontra respaldo no sistema legal e contraria a lógica do cumprimento de sentença.

O cabimento do agravo de instrumento se amolda à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), dado o risco de inutilidade do exame somente em apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o condicionamento ao trânsito em julgado e determinar a imediata realização da pesquisa e, sendo o caso, do bloqueio de ativos via SISBAJUD, com observância do contraditório diferido e das salvaguardas legais.

Tese de julgamento: “1) No cumprimento de sentença, é ilegal condicionar a efetivação de pesquisa/bloqueio de ativos via SISBAJUD ao trânsito em julgado de embargos de declaração; 2)
A constrição financeira prevista no art. 854 do CPC é compatível com o contraditório diferido e possui natureza reversível, devendo prevalecer a efetividade executiva após o decurso do prazo do art. 523 do CPC sem pagamento.
”
(...)
(TJMT,
(N.U 1027012-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025
) - negritei

Além disso, a decisão recorrida expressamente consignou que a requerida compareceu espontaneamente aos autos originários em 19/11/2025, por intermédio de advogado constituído, circunstância apta a suprir a falta ou eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC
3
. A partir desse comparecimento, reputou-se aperfeiçoada sua ciência acerca da demanda e dos atos processuais nela praticados, inclusive da própria tutela provisória anteriormente deferida.

Nesse contexto, ainda que a agravante alegue irregularidade formal na publicação da decisão concessiva da tutela de urgência, não se evidencia prejuízo processual concreto apto a ensejar a nulidade pretendida. Uma vez comparecendo espontaneamente aos autos, cabia-lhe exercer os meios processuais adequados à defesa de seus interesses, não se mostrando juridicamente viável desconstituir, retroativamente, a medida constritiva regularmente deferida.

Cumpre anotar, ainda, que a insurgência recursal permaneceu concentrada, essencialmente, em alegações de ordem formal, sem infirmar, de modo consistente, os fundamentos materiais que ampararam a concessão da tutela de urgência na origem, quais sejam, a plausibilidade da narrativa autoral, amparada em comprovantes de pagamento e documentação vinculada ao veículo, bem como o risco de ineficácia do provimento final diante da alegada venda do bem a terceiro e da possibilidade de dissipação patrimonial.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, bem como de efetivo prejuízo processual apto a comprometer a validade da constrição judicial impugnada, deve ser mantida, em todos os seus termos, a decisão agravada.

Em face do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026